Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO. TESE INFUNDADA. ORDEM DENEGADA.

1. A via estreita do habeas corpus não permite a valoração da prova indiciária constante dos autos de origem para desclassificar, de pronto, o crime de tráfico para uso de substância entorpecente.

2. Ainda que o paciente seja primário e o crime em tela não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, a quantidade de droga apreendida denota o risco social que a liberdade do paciente representa, devido à quantidade de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia.

3. A liberdade do acusado deve ser priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que não se mostra evidenciado pelos elementos dos autos.

4. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, não há prova de que exerça ocupação lícita nem que tenha residência fixa. Outrossim, o crime imputado é doloso e contempla pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos.

5. Não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa quando o paciente se encontra preso há apenas 30 (trinta) dias.

6. Ordem denegada.